Tribunal: STF
Processo: RHC 229542
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso em habeas corpus, interposto por Claudionor do Nascimento, em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 803.805/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado, como incurso no delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, porque e “transportava em seu veículo e guardava em sua residência aproximadamente 5kg (cinco quilogramas) de cocaína e a quantia de R$ 26.208,00 (vinte e seis mil e duzentos e oito reais) em dinheiro”



    Neste recurso, a defesa sustenta a nulidade das provas colhidas, dizendo da ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e veicular, bem como da busca domiciliar sem autorização do morador. Alega, ainda, ilegalidade decorrente do afastamento da minorante descrita no art. 33, §4º, da lei de drogas. 



    Ao final, requer seja reconhecida a nulidade das provas com a consequente absolvição do recorrente nos termos do art. 386 VII do CPP, e, subsidiariamente, o reconhecimento do bis in idem no tocante ao afastamento da referida causa especial de diminuição de pena.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Não se conhece da parte já enfrentada em outro writ, ainda que em fase processual distinta, porquanto remanescem os estreitos limites de cognição da via mandamental. 



2. Na presente hipótese, no bojo do HC n. 691.444/SP, também de minha relatoria, esta Sexta Turma enfrentou e rejeitou, por unanimidade, as teses de nulidade da busca veicular e invasão de domicílio, o que obsta – ainda que com o propósito distinto de desconstituir o decreto prisional – a rediscussão da tese nesta Corte na estreita via do habeas corpus tão somente pela superveniência de condenação, mormente considerado não ter havido qualquer fato novo a corroborar a tese defendida ou desconstituir o entendimento anteriormente esposado. 



3. "Valorada a quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável sua utilização na terceira etapa para negar ou mesmo modular o fator de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, evitando indevido bis in idem" (AgRg no HC n. 445.769/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/10/2018). 



4. Entretanto, no caso em tela, a despeito de o acórdão hostilizado citar a quantidade de drogas em ambas as fases, somente o faz na terceira fase como reforço argumentativo, e remetendo-se expressamente aos argumentos prévios, em especial "o elevado montante em dinheiro, máquina para contar dinheiro, existência de inúmeros bens móveis e imóveis de alto valor, a comprovar que a atividade era rentável, tudo, pois a demonstrar que exercia o tráfico de maneira habitual e angariava valores expressivos com a atividade ilícita, com elevado padrão de vida", circunstâncias essas que, de fato, sugerem uma dedicação às atividades ilícitas e impedem a aplicação da referida minorante. 



5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Consoante menciona o Ministro Antonio Saldanha Palheiro no voto condutor do acórdão questionado, 



    “Na presente hipótese, no bojo do HC n. 691.444/SP, também de minha relatoria, esta Sexta Turma enfrentou e rejeitou, por unanimidade, as teses de nulidade da busca veicular e invasão de domicílio, o que obsta – ainda que com o propósito distinto de desconstituir o decreto prisional – a rediscussão da tese nesta Corte na estreita via do habeas corpus tão somente pela superveniência de condenação, mormente considerado não ter havido qualquer fato novo a corroborar a tese defendida ou desconstituir o entendimento anteriormente esposado. ”



    Ainda que assim não fosse, ao julgar a apelação da defesa, o Tribunal de Justiça assentou:



    No caso em testilha, os policiais relataram que em razão das informações recebidas de que o condutor do veículo Nissan-Kicks realizava o abastecimento de entorpecentes na região da Baixada Santista, São Paulo e Cotia, deram início às investigações. Apuraram o endereço do proprietário do referido veículo e em monitoramento velado visualizaram o réu sair da garagem com o carro. Ato contínuo, a longa distância, fizeram acompanhamento do automóvel. Ao perceber que estava sendo seguido, o réu efetuou manobras evasivas com o intuito de se evadir. A sirene e o luminoso da viatura descaracterizada foram ligados, porém o acusado não obedeceu a ordem de parada. Houve breve perseguição. Realizada a abordagem no interior do automóvel foram encontrados 01 tijolo de cocaína, duas chaves de outros dois automóveis, além de dois celulares, sendo que um deles o réu quebrou no volante do veículo. Em seguida, retornaram até a imóvel do réu e ao ingressarem na garagem, acionaram o alarme de uma das chaves destravando o veículo VW Spacefox. Vistoriado tal veículo foram apreendidos uma sacola contendo R$ 26.000,00 em dinheiro trocado e outros 04 tijolos de cocaína. Nesse instante, o acusado pediu para avisar sua esposa que estava no apartamento. Ao ingressarem no interior do imóvel encontraram dentro de um armário uma máquina de contar dinheiro, documento de veículo e cheques.



    Colocado isso, a situação era de flagrante delito já iniciado antes da entrada no imóvel. As prévias informações no sentido de que o réu estaria transportando drogas e a atitude adotada por ele justificaram sua abordagem, do mesmo modo que, na sequência, o encontro do tijolo de cocaína em seu carro (Kicks) acabou por justificar a verificação do que havia no outro carro encontrado em sua garagem (Spacefox), onde também se encontrou mais droga, a perfazer a situação de flagrante e a justificar que a diligência se estendesse para o interior do imóvel, onde evidentemente mais objetos relacionados ao crime seriam, como foram, encontrados. Óbvio que em tal situação não poderiam os agentes da lei suspender a execução de suas lícitas atividades para que fosse provocado previamente o Estado-juiz, pois evidentemente que as provas se perderiam, não sendo por outra razão, inclusive, que em hipóteses que tais o controle jurisdicional é diferido, é feito “a posteriori”. 



    Vale dizer que a abordagem pessoal e a vistoria no veículo Kicks também ocorreu ante a fundada suspeita de que o réu condutor - estaria transportando drogas para abastecimento das biqueiras da Baixada Santista, São Paulo e Cotia, conforme as notícias recebidas pelos agentes públicos, via telefone fixo da corporação. 



    Como se não bastasse, na vistoria realizada no Kicks foi encontrada a chave do veículo VW Spacefox (que estava na garagem do edifício em que o réu reside), onde as demais substâncias tóxicas e o dinheiro foram apreendidos, de modo que não há que se falar em ilicitude da prova”(doc. 10, grifos do original)



    Vê-se, portanto, que as instâncias de origem consignaram que a busca pessoal, veicular no domicílio do réu deu-se a partir de fundadas razões (monitoramento prévio) que implicou a prisão em flagrante.



    Com efeito, para divergir da conclusão das instâncias ordinárias, a fim de concluir pela ilicitude das provas colhidas, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinentes na espécie, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.(HC 208069 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    No tocante aos demais fundamentos do recurso, cumpre reproduzir trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    “no caso em tela, a despeito de o acórdão hostilizado citar a quantidade de drogas em ambas as fases, somente o faz na terceira fase como reforço argumentativo, e remetendo-se expressamente aos argumentos prévios, em especial "o elevado montante em dinheiro, máquina para contar dinheiro, existência de inúmeros bens móveis e imóveis de alto valor, a comprovar que a atividade era rentável, tudo, pois a demonstrar que exercia o tráfico de maneira habitual e angariava valores expressivos com a atividade ilícita, com elevado padrão de vida", circunstâncias essas que, de fato, sugerem uma dedicação às atividades ilícitas e impedem a aplicação da referida minorante. ”



    Como visto, o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º da lei de drogas deu-se em razão de as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação do recorrente ao tráfico habitual, a partir dos seguintes elementos: “elevado montante em dinheiro”, “máquina para contar cédulas”e a existência de “inúmeros móveis e imóveis de alto valor”tendo-os como advindos da atividade ilícita.



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido, destaco:



    “(...) 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.(RHC 193149, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,DJe-14-04-2021)”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 165333 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-04-03-2020)” (grifos nossos).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente